Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-30.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA MAIOR DE 14 (QUATORZE) OU MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. READEQUAÇÃO DA PENA AO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 213, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. PENA-BASE. APLICAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS ABSTRATAMENTE COMINADAS. CRIME DE AMEAÇA. PENA INTERMEDIÁRIA. REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. ESTUPRO COLETIVO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CRIMES PUNIDOS COM PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. DISTINÇÃO. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO APELANTES CONHECIDOS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação dos acusados pelo crime de estupro, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, na fase inquisitorial e em juízo, aliadas aos depoimentos das testemunhas e ao laudo pericial, atestam que os réus praticaram as condutas narradas na denúncia.
2. O preceito secundário do artigo 213, § 1o, do Código Penal, crime pelo qual os réus foram condenados, prevê pena em abstrato que varia de 08 (oito) anos e 12 (doze) anos de reclusão, de modo a ser necessária a retificação da sentença.
3. Deve ser acolhida a pretensão do Ministério Público para exasperação da pena-base do crime de estupro em 06 (seis) meses, de modo a afastar a utilização da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, que seria mais prejudicial à segunda recorrente.
4. As agravantes não podem ensejar aumento totalmente aleatório da pena-base. Pelo contrário, o aumento deve ser fixado em patamar proporcional àquela, o que se dá quando se elege, para cada agravante, quantum próximo à fração de 1/6 (um sexto).
5. Se o crime for de estupro, aplica-se a causa especial de aumento de pena prevista na alínea “a” do inciso IV, pois o próprio legislador revelou ser causa específica aos crimes de estupro, denominando o delito em questão como estupro coletivo.
6. A fração da causa especial de aumento de pena denominada estupro coletivo deve sofrer variação conforme o número de autores participantes da empreitada.
7. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
8. O pedido de fixação da prisão domiciliar deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar as condições pessoais do réu no momento da execução da pena.
9. Reconhecido o concurso material entre delitos cujas penas cominadas possuem natureza distinta (reclusão e detenção), deve-se observar o regime de cumprimento específico para cada uma delas.
10. Recurso do terceiro apelante parcialmente conhecido, recurso do primeiro e da segunda apelante conhecidos, para, mantida a condenação da segunda apelante nas sanções do artigo 147 (ameaça) e do artigo 213, § 1o (estupro qualificado por ser a vítima maior de 14 (quatorze) ou menor de 18 (dezoito) anos), ambos do Código Penal, fazer incidir ao caso o preceito secundário do artigo 213, § 1°, do Código Penal, reduzir o quantum de acréscimo na segunda fase em relação ao delito de ameaça, alterando a pena total de 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção e 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como para, mantida a condenação do terceiro apelante nas sanções do artigo 213, § 1o, (estupro qualificado por ser a vítima maior de 14 (quatorze) ou menor de 18 (dezoito) anos), do Código Penal, fazer incidir ao caso o preceito secundário do artigo 213, § 1°, e a causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso IV, alínea “a”, ambos Código Penal, alterando a pena de 09 (nove) anos de reclusão para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial de cumprimento de pena de reclusão aplicada a ambos os réus no fechado, bem como fixar o regime inicial de cumprimento de pena do crime apenado com detenção, e condenando-os ao pagamento de mil reais a título de indenização mínima pelos danos morais causados à vítima.